Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador César Loyola Número do processo: 0702598-81.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KOWALSKY RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA APELADO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE D E C I S Ã O Nada a prover quanto ao postulado ao ID 13217615, porquanto pendente de julgamento o apelo interposto ao ID 13057144 pelo exequente (CPC, art. 1.012). Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Publique. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019. CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA Desembargador relator